Tribunal: STF
Processo: HC 263233
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por duas vezes, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega que deve ser absolvido quanto ao primeiro fato imputado, porquanto o laudo pericial teria concluído que o material supostamente compartilhado nessa ocasião não foi identificado nos equipamentos eletrônicos apreendidos em poder do paciente, inexistindo, portanto, prova idônea de autoria ou materialidade a justificar a condenação.



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito do presente habeas corpus. No mérito: 



    “A DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL QUANTO AO FATO 1, consequentemente havendo absolvição apenas ao FATO 1, comunicando o STJ e determinando remessa dos autos ao TRF4 para estipular nova pena, dosimetria, e aplicação d o direito que couber, considerando o HC concedido e a absolvição quanto ao FATO 1;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (e-doc. 7, p. 528-538):



    “No mais, alega a defesa que houve ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC e 383 do CPP, uma vez que a condenação considerou fato diverso do objeto da denúncia, além de ter se baseado "em indícios colhidos na fase inquisitorial e não corroborados pela prova produzida na fase processual, o que implica em violação do art. 155/CPP e art. 158/CPP" (e-STJ fl. 491). 



    No ponto, o Tribunal a quo assim decidiu (e-STJ fls. 428/431):



    2. Preliminar de nulidade da sentença - Extra petita. A defesa alega que a sentença é extra petita, por entender que nenhuma imagem fora disponibilizada/compartilhada em 31/03/2018, aduzindo que a fotografia que o Juízo de origem utilizou para condenar o apelante data de 29/03/2018. 



    Transcrevo trecho da denúncia: 



    No dia 31/03/2018, na Rua [...], bairro Iririú, em Joinville/SC, [C. N.] disponibilizou pela rede mundial de computadores, arquivos de fotografias e vídeos que continham cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, mediante a utilização de programa de compartilhamento do tipo P2P (peer to peer), identificado pelo GUID nº 9CECD2C7A60E647D849663AAC9DD6FE2, por meio dos endereços de Internet Protocol (IP) 187.255.239.177 e 179.155.217.181, da provedora Net Virtua/Claro. 



    Nesse diapasão, mostra-se relevante o ensinamento de Renato Brasileiro de Lima acerca do princípio da correlação entre a acusação e a sentença: 



    (...) 



    Analisando-se a sentença (ev. 102), esta em tudo converge com as provas colhidas em sede de inquérito policial, com os fatos aduzidos na exordial e no curso da ação penal. Nesse sentido, como bem apontado pelo Juízo de origem "a cadeia de prova formada em relação aos fatos do dia 31 de março de 2018, demonstra a existência de arquivos compartilhados por um mesmo usuário GUID, identificado como sendo o acusado [C. N.] por meio dos IPs registrados, bem como pela busca e apreensão realizada em seu endereço". 



    Ante o exposto, rechaço a preliminar de nulidade da sentença extra petita. 



    Superadas as preliminares, passo a analisar o mérito da controvérsia.



    (...)



    4. Fato 1- Absoluta falta de provas. A defesa pugna pela absolvição do acusado em relação ao primeiro fato, que estaria fora dos limites da acusação e alega a ausência de comprovação da materialidade e autoria delitiva. 



    Em razão do que foi exposto acima (item 2), restou configurado que a sentença fora proferida dentro dos termos estabelecidos na exordial. 



    No que concerne à materialidade e autoria delitiva, tais aspectos foram analisados detidamente pelo Magistrado a quo. Para compreensão adequada dos fatos e conteúdo do julgado, transcrevo excertos da sentença, porque com ela concordo (ev. 102):



    A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela prova irrepetível colhida em sede de apuratório (IPL n. 5011940-23.2018.404.7201) apontando que no dia 31/03/2018, na Rua [...], bairro Iririú, em Joinville/SC, dando conta que [C. N.] disponibilizou pela rede mundial de computadores, arquivos de fotografias e vídeos que continham cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, mediante a utilização de programa de compartilhamento do tipo P2P (peer to peer), identificado pelo GUID nº 9CECD2C7A60E647D849663AAC9DD6FE2, atrelado aos endereços de Internet Protocol (IP) 187.255.239.177 e 179.155.217.181, da provedora Net Virtua/Claro; pela Informação n. 308/2018- DELINST/SR/DPF/SC (evento 01, pp. 04/18, IPL n. 5011940-23.2018.404.7201). 



    (...)



    A cadeia de prova formada em relação aos fatos do dia 31 de março de 2018, demonstra a existência de arquivos compartilhados por um mesmo usuário GUID, identificado como sendo o acusado [C. N.] por meio dos IPs registrados, bem como pela busca e apreensão realizada em seu endereço. 



    Já a tese de que não foi encontrado o programa de compartilhamento "Edonkey" no computador do acusado e que não poderia ser atrelado o número de usuário GUID 9cecd2c7a60e647d849663aac9dd6fe2 nos equipamentos apreendidos, não elide a prova relacionada à correlação deste número GUID à identificação do usuário de rede do IP n. 179.155.217.181 como sendo o acusado, como no que tange à segunda imagem disponibilizada por amostragem, o que foi reconhecido pela própria defesa, ao afirmar que apenas este IP fora corretamente relacionado ao acusado. De se destacar o transcurso de prazo de 09 meses entre a data do fato e a apreensão dos equipamentos de informática a justificar a ausência de identificação do número GUID fisicamente nas mídias apreendidas, bem como não há como desconsiderar que o acusado poderia ter utilizado equipamento diverso do apreendido, do qual já havia se desfeito quando da busca e apreensão. 



    A correlação do usuário GUID com os IPs relacionados pela autoridade policial e a posterior busca a apreensão que teve como resultado o encontro de novas provas sobre a prática delituosa são suficientes para atestar a materialidade e a autoria no caso concreto.



    Assim, a tese defensiva não merece prosperar, pois o acervo probatório formado em relação ao fato 1 demonstrou que houve o compartilhamento de material pornográfico infantojuvenil por um mesmo usuário GUID que fora identificado como sendo pertencente ao ora acusado [C. N.]. 



    Em relação aos dois arquivos de fotografia contendo pornografia infantojuvenil, anexados aos autos no evento 01 do IPL n.º 5011940- 23.2018.404.720, estes foram juntados por amostragem, mas todo o conteúdo disposto no relatório evidencia que foram encontrados diversos arquivos de cunho pornográfico infantil. 



    Nesse ponto, como destacou o Parquet, em suas contrarrazões, "a tese defensiva chega ao inacreditável, pois reconhece que a imagem foi transmitida do computador do apelante, mas alega ser em uma data diferente da narrada na denúncia, ou seja, que não foi transmitida no dia 31 /03, mas no dia 29/03, 2 dias antes do que narrado nos autos, o que supostamente absolveria o apelante de um crime repugnante e imoral" (ev. 122).



    Nesse diapasão, mesmo que se pudesse considerar um erro atinente a referência da data, o fato é que o conjunto probatório demonstra que o réu compartilhou imagens com conteúdo pornográfico infantojuvenil, nos termos preconizados na exordial quanto ao fato 1, estando assim configurado o delito previsto no art. 241-A da Lei 8.069/90. Dado o quadro de elementos em questão, entendo que restou devidamente demonstrado tanto a autoria quanto a materialidade do delito.



    (...)



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu que não há se falar em nulidade da sentença e entendeu comprovada a autoria e a materialidade do delito do art. 241-A da Lei n. 8.069/90, por duas vezes. 



    Desse modo, tenho que a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o recorrente, exigiria o reexame das provas, conforme asseverado na decisão ora agravada, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).” (grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente